Tribunal: STF
Processo: Rcl 44403
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Jackson Rangel Vieira, na qual sustenta a inobservância da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130/DF pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/SP. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que
    “[a] presente Reclamação insurge-se contra liminar proferida em sede de queixa-crime oferecida em face deste peticionário e Reclamante (primeiro réu, de dois, na ação originária), pela publicação de conteúdo que supostamente teria ocasionado mácula à honra e imagem do Autor da referida demanda – beneficiado pela decisão ora reclamada. 
    Desta feita, o MM. Juiz de Direito da 04ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, DR. LEANDRO DUARTE, analisou tal pleito e entendeu por bem deferir o pedido liminar, determinando que este Reclamante promovesse a retirada de uma matéria jornalística de sua autoria do sítio eletrônico do jornal virtual ‘FOLHA DO ES’. Vejamos: 
    […]
    Por outro lado, considerando o risco contínuo de exposição da intimidade e ocorrência, em tese, de danos irreparáveis ou de difícil reparação à honra e à imagem do cidadão, devendo ser preservado e homenageado, em última análise, um dos fundamentos da República, que é a dignidade da pessoa humana, determino que os querelados promovam, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a SUSPENSÃO DA SEGUINTE MATÉRIA, sob pena de multa diária que estipulo, neste momento, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de nova avaliação e, se for o caso, modulação, oportunamente: 
    […]
    Isto é, ignorando o risco de cometimento de censura à liberdade de expressão, bem como a elevada relevância desta liberdade de informação e de imprensa num Estado Democrático de Direito, DEFERIU o incabível pedido de retirada de matéria jornalística, na qual se pôde vislumbrar tão somente o cumprimento do papel institucional de um veículo de comunicação, aniquilando os direitos à liberdade de imprensa e de expressão, considerados super direitos constitucionais. 
    A limitação imposta pelo judiciário, no caso em tela, é claramente conflitante com o expresso pela Corte Suprema, no julgamento da ADPF 130, momento em que o Supremo criou norma concreta de impedimento de qualquer espécie de censura, bem como de que, numa eventual antinomia de princípios, estabeleceu a sobreposição do princípio da liberdade de expressão frente a outros. 
    É contra tal r. decisão que se insurge o ora Reclamante, tendo em vista que a presente Reclamação se presta a impugnar o conteúdo da decisão proferida, e não o juízo que a proferiu. Desta feita, busca-se combater a censura judicial – intolerável e autocrática –, o que, in casu, traduzir-se-á na manutenção da matéria jornalística publicada pelo Reclamante. 
    […]” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “[...] A CONCESSÃO DE LIMINAR na presente Reclamação, com a máxima urgência, para suspender a decisão liminar de censura judicial à imprensa proferida nos autos da queixa-crime nº 0003144-52.2020.8.08.0011 no dia 29.05.2020 pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, DR. LEANDRO DUARTE, com base na ADPF 130 do STF e precedentes de Reclamações correlatas; 
    […] 
    Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Supremo Tribunal, cassando-se a ‘sui generis’ decisão interlocutória (liminar), proferida nos autos da queixa-crime nº 0003144-52.2020.8.08.0011 no dia 29.05.2020, que tramita na 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, cujo teor censurou judicialmente reportagem de imprensa, violando os direitos constitucionais do Reclamante. 
     […]” (pág. 86 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Inicialmente, observo que a jurisprudência deste Suprema Corte é firme no sentido de que as “decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto” (Rcl 25.596-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Feito esse registro, impende consignar trechos da decisão reclamada no que pertine ao exame desta reclamação:
    “[...] considerando o risco contínuo de exposição da intimidade e ocorrência, em tese, de danos irreparáveis ou de difícil reparação à honra e à imagem do cidadão, devendo ser preservado e homenageado, em última análise, um dos fundamentos da República, que é a dignidade da pessoa humana, determino que os querelados promovam, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a SUSPENSÃO DA SEGUINTE MATÉRIA, sob pena de multa diária que estipulo, neste momento, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de nova avaliação e, se for o caso, modulação, oportunamente: 
    […]
    Registro, por oportuno, que comungo do entendimento no sentido de que num Estado Democrático de Direito a liberdade de expressão, crítica e imprensa é uma garantia constitucional da mais elevada relevância, sendo certo que considero de fundamental importância garantir a liberdade de expressão da imprensa, dentro dos limites de respeito à pessoa e com a intenção de informar sobre assuntos de interesse público, parâmetros essenciais de um processo democrático. 
    O tema em questão ‘abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do estado democrático de direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente diante da ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima. […] O que não se admite, a toda evidência, é o exagero no exercício profissional, quando se tem inquestionável o desiderato de ofender a pessoa, o abuso de direito’ (TJAC; Rec. 0013317-65.2011.8.01.0070; Ac. 7.068; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Giordane de Souza Dourado; DJAC 14/06/2013; Pág. 23). 
    Como se sabe, o conflito entre os princípios em destaque é perfeitamente solucionado por meio do princípio da proporcionalidade, sopesando os princípios em ‘aparente’ colisão a fim de atingir a melhor exegese das normas jurídicas em apreço. 
    No caso em foco, numa análise não exauriente, verifico que a matéria jornalística acima referenciada ultrapassa, em tese, o limite do direito de informar, não havendo que se falar em cerceamento da liberdade de imprensa ou violação ao direito à liberdade de expressão e ao livre acesso às informações, uma vez que violam, em tese, direitos e garantias individuais que a Carta Cidadã também amparou fortemente, tais como à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988. 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 13). 
    Vê-se, portanto, que o ato reclamado não contraria o que decidido por este Tribunal na ADPF 130/DF, de relatoria do Ministro Ayres Britto, além de não possuir aderência estrita ao conteúdo decisão paradigma. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas e do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferidos em casos semelhantes:
    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 25.596 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS QUE OBJETIVA, ALÉM DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS, A ABSTENÇÃO, POR PARTE DO SINDICATO DE SERVIDORES DO JUDICIÁRIO ESTADUAL, DA DIVULGAÇÃO DE CARICATURAS ENVOLVENDO JUÍZES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.724 AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 130/DF – ATO RECLAMADO QUE CONDENOU A ORA RECORRENTE, SEM FUNDAMENTAR-SE NA LEI DE IMPRENSA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CIVIL, INCLUSIVE POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, EM RAZÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM DE TERCEIROS – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DESTA AÇÃO RECLAMATÓRIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 23.793 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 23.731 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “LIBERDADE DE IMPRENSA. Decisão liminar. Proibição de reprodução de dados relativos ao autor de ação inibitória ajuizada contra empresa jornalística. Ato decisório fundado na expressa invocação da inviolabilidade constitucional de direitos da personalidade, notadamente o da privacidade, mediante proteção de sigilo legal de dados cobertos por segredo de justiça. Contraste teórico entre liberdade de imprensa e os direitos previstos nos arts. 5º, incs. X e XII, e 220, caput, da CF. Ofensa à autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130, que deu por não recebida a Lei de Imprensa. Não ocorrência. Matéria não decidida na ADPF. Processo de reclamação extinto, sem julgamento de mérito. Votos vencidos. Não ofende a autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130, a decisão que, proibindo a jornal a publicação de fatos relativos ao autor de ação inibitória, se fundou, de maneira expressa, na inviolabilidade constitucional de direitos da personalidade, notadamente o da privacidade, mediante proteção de sigilo legal de dados cobertos por segredo de justiça” (Rcl 9.428/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator